Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA PEREIRA DE SOUZA contra decisão 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra o DISTRITO FEDERAL, deixou de acolher a impugnação do ente público (ID 187049121, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que o juízo condicionou o prosseguimento do feito à inexistência de agravo de instrumento. Tece arrazoado no sentido de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até satisfação da dívida, de forma que os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial, com a determinação de expedição de RPV na sequência (ID 57351677). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Em recente decisão, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, bem como a expedição dos requisitórios de pagamento, no caso de não haver impugnação, nos termos do Tema 28 do STF (ID 191559181, autos originais). À agravante para dizer se remanesce interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator